Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. Na impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, a fixação de honorários advocatícios (CPC art. 85) exige análise do contexto da demanda, especialmente quanto à existência de litígio efetivo e à relevância econômica da controvérsia.
3. A diferença de valor irrisório entre os cálculos apresentados pelas partes (R$ 23,56) é considerada juridicamente irrelevante para fins de sucumbência, sobretudo quando não há resistência da parte adversa.
4. A ausência de litígio real e a insignificância do valor discutido afastam a condenação em honorários.
5. Recurso conhecido e não provido.